Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Prisão preventiva. Posse de arma de uso permitido. Porte de arma de uso restrito. Receptação. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de posse de arma de uso permitido, porte de arma de uso restrito e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por posse de arma de uso permitido, porte de arma de uso restrito e receptação, tem 19 anos de idade, é primário, sem passagens pela VIJ e tem ocupação lícita, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, arts. 14 e 16; CP, art. 180; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.